Tribunal: TJPA
Processo: 0074171-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074171-09.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFONSO AUTO PECAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Afonso Auto Peças, com o objetivo de anular o crédito tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9 (CDA nº 2015570008363-7), fundado na suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS em operações realizadas entre junho e dezembro de 2009. A sentença reconheceu a ausência de previsão legal em sentido estrito que fundamentasse a exigência tributária, fundamentando-se no Tema 456 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, com base exclusivamente em decreto estadual, é juridicamente válida à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada pelo STF no Tema 456.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual.

4.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.

5.

A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores.

6.

A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009).

7.

Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária somente é válida se houver previsão expressa em lei em sentido estrito.

2.

Decreto estadual não supre a exigência legal para antecipação do ICMS, sendo nulo o lançamento tributário que tenha por base exclusiva tal normativo.

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 456 impede a cobrança antecipada do ICMS sem respaldo legal anterior ao fato gerador, ainda que lei posterior tenha suprido a lacuna normativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, I e III, "a". Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redação original e alterada pela Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.05.2021; TJPA, ApCiv nº 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0808288-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Anulatória de Débitos Fiscais ajuizada por
AFONSO AUTO PEÇAS
, julgou procedente o pedido inicial para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9, representado pela CDA nº 2015570008363-7.

Historiando os fatos, AFONSO AUTO PEÇAS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi notificada, em 11/12/2012, do Auto de Infração e Notificação Fiscal n° 012012510015921-9, sob a alegação de não recolhimento antecipado do ICMS referente a operações com mercadorias entre os meses de junho a dezembro de 2009. Sustentou que a cobrança não tem amparo em lei em sentido estrito, mas apenas em decreto estadual, o que a tornaria inconstitucional. Defendeu ter efetuado todos os recolhimentos nos prazos estipulados pela SEFA/PA e que eventual divergência teria decorrido de falha na consideração das datas efetivas de pagamento. Ao final, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, no mérito, a anulação do lançamento fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25378505):

“Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC) para anular o crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510015921-9 (CDA nº 2015570008363-7), nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).
”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25378506).

Em suas razões, sustentou a legalidade do regime de antecipação especial do ICMS, instituído pela legislação estadual, em especial o art. 2º, §3º e art. 62 da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelos arts. 108, XIV, "a", 114-E e 114-F do Anexo I do RICMS/PA.

Aduziu que a sistemática adotada não constitui criação de tributo novo ou antecipação de fato gerador, mas mera fixação de prazo para pagamento, o que poderia ser normatizado por regulamento.

Reforçou que a autuação se baseou em divergência identificada pela fiscalização entre as notas fiscais declaradas e os valores efetivamente recolhidos, especialmente no que tange ao não registro de algumas mercadorias nos postos de fronteira.

Acrescentou ainda que a legislação estadual é suficiente para amparar a cobrança, e que a aplicação do Tema 456 do STF, conforme feito na sentença, foi equivocada, pois diferiria da hipótese dos autos.

Por fim, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com a consequente reversão da condenação em custas e honorários.

Em contrarrazões, AFONSO AUTO PEÇAS defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que a cobrança do ICMS antecipado carece de base legal em sentido estrito, sendo fundada exclusivamente em decreto estadual, o que afronta o princípio da legalidade tributária. Invocou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677 (Tema 456) (ID 25378509).

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC/2015, considerando tratar-se de demanda sem repercussão social relevante, limitando-se à esfera do interesse patrimonial do Estado (ID 25428529).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente possível a cobrança antecipada de ICMS quando da entrada da mercadoria no território paraense, amparada apenas em Decreto Estadual.

É cediço que, para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto Estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

Neste sentido dispõe a
Constituição Federal
, em seus arts.
146
,
III
,
a
e art.
150
,
I
e
III
,
a
,
in verbis
:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição
, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Ao apreciar o Recurso Extraordinário 598.677, de relatoria do Ministro Dias Toffoli – Tema 456 - em que se discute, à luz dos artigos 150, §7º, e 155, § 2º, VII e VIII, da CF, ofensa ao princípio da reserva legal quando da cobrança antecipada de ICMS, por meio de decreto, relativamente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal".

Eis a ementa do referido julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”

(Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/05/2021). (grifos nossos)

Como se lê na ementa, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria no Estado-membro.

Estreitando tais balizas jurídicas aos limites materiais da lide, é legítimo afirmar que se cuida de cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, sendo necessária a consentânea previsão em lei ordinária.

Pois bem.

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5.530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação ao tempo do ingresso da presente ação:

"Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte."

A partir do trânsito em julgado da decisão em que o STF fixou a tese do Tema 456 (
1/6/2021
), foi editada a Lei Estadual nº 9.389, de
17/12/2021
, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5.530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

"
Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Dessa forma, considerando que a base normativa para a antecipação do recolhimento tributário no caso em análise, exigida pelo ente estadual, está fundamentada no Decreto Estadual nº 4.676/2001, observa-se a sua contrariedade às diretrizes estabelecidas no Tema 456 do STF.

Tal circunstância resultou na ilegalidade da cobrança tributária, o que culminou no deferimento do pedido inicial para anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal descrita nos autos, conforme bem fundamentado pelo Juízo monocrático.

Com efeito, diante da ausência, à época do fato gerador do tributo, de previsão expressa em lei estadual autorizando o recolhimento antecipado do ICMS, a cobrança revela-se nula, sendo o título executivo destituído de exigibilidade.

Nesse sentido colaciono a jurisprudência dominante deste E. Tribunal:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de ICMS e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante;

2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;

3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF;

4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021;

5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial;

6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento antecipado do ICMS, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias;

7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do ICMS ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial;

8. Apelação conhecida e provida.

(TJPA, ApCiv 0024428-11.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023) - grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. TEMA 456 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a anulação do auto de infração nº 042016510004330-0, lavrado em decorrência do não recolhimento antecipado de ICMS do período de janeiro a junho de 2015.

2. É inconstitucional a cobrança antecipada de ICMS sem previsão em lei em sentido estrito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456.

3. A regulamentação por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei não são suficientes para autorizar a cobrança antecipada do ICMS.

4. A alteração legislativa posterior à ocorrência dos fatos geradores não legitima a cobrança antecipada de tributos anteriormente praticada.

5. Mantida a anulação do auto de infração e notificação fiscal por ausência de previsão legal adequada à época dos fatos.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808288-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) – grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/06/2025